Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706091-84.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANO LOPES MARTINS RECORRIDO: WESLEY MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE, HELEN CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE DECISÃO Trata-se de recurso inominado de sentença que determinou a entrega do veículo VW AMAROK CD 4X4 S, BRANCA, PLACA OWU 9657 BRASÍLIA DF, RENAVAM 00993472230, 2013/2014 CHASSI WV1DD42HXEA016472, NÚMERO CRV 2235900945, COD SEGURANÇA CRV 42259624466, NUMERO ATPVE 223300719472230. As partes noticiariam que a sentença foi cumprida e requereram a baixa das restrições no cadastro do veículo no RENAJUD. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50). Verifica-se no presente caso que a sentença foi cumprida, conforme noticiado pelos recorridos. O recorrente intimado, manifestou-se pela extinção do feito. Dessa forma, resta evidente a perda do objeto quanto a toda extensão dos pedidos recursais formulados nestes autos. Assim, tendo em vista o cumprimento da obrigação, não há interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso INOMINADO pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Retirem-se a restrição judicial no castrado do veículo. Se o caso, oficie-se ao juízo de origem para a respectiva retirada. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital